Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711375-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA RECORRIDOS: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO SOCIETÁRIO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a primeira sentença foi anulada por incompetência absoluta do juízo. De se ver que ambas as partes juntaram diversos documentos aos autos e foram intimadas para informar se pretendiam produzir outras provas (ID 42591682). Pela decisão saneadora, foi fixado o ponto controvertido (constituição de sociedade de fato entre as partes) e designada audiência de instrução e julgamento (ID 42591694), a qual se realizou em 28/04/2022 (ID 42591730), com a oitiva das testemunhas. Ou seja: as provas produzidas no juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, sobre as quais as partes tiveram oportunidade de se manifestar (decisão de ID 45591682) e se manifestaram (os réus, ID 42591687; o autor, ID 42591693), foram aproveitadas (ID 42591730), observado o contraditório e a ampla defesa. Nenhum cerceamento pode ser reconhecido. 2. Como bem definido em sentença, “Apesar de postular o reconhecimento de uma sociedade de fato supostamente constituída entre as partes, da atenta leitura da petição inicial compreendo que o que o autor pretende, na verdade, é que seja reconhecido como sócio de fato da sociedade personificada K&amp;V Parque de Diversões Ltda, situação bastante diferente.” 2.1. Não há que se falar em reconhecimento de sócio de fato em sociedade limitada constituída por outras sócias. Os tipos societários não se confundem e os regramentos legais das referidas sociedades são consideravelmente distintos entre si. Na sociedade de fato, na qual não há contrato escrito, a sociedade já está exercendo suas atividades sem nenhum indício de que seus sócios estejam tomando as providências necessárias à regularização. 3. O pedido de reconhecimento de uma sociedade de fato entre as partes não deve ser provido. Isso porque não há nos autos qualquer prova documental capaz de provar a existência de sociedade de fato entre o autor/apelante e os réus/apelados, nos termos do art. 987 do CC: “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.” 3.1. Em que pese a argumentação do autor/apelante de que “a sociedade de fato entre o Apelante e os Apelados restou devidamente comprovada por meio de diversos documentos anexados aos autos, tais como recibos, contratos de locação e comprovantes de pagamento de despesas”, os documentos que somente demonstram a constituição da sociedade personificada K&amp;V Parque de Diversões Ltda, tendo como únicas sócias as duas outras pessoas. 3.2. Da análise do conjunto probatório dos autos, a conclusão que se tem é a de que o autor/apelante optou deliberadamente por não figurar regularmente no contrato social como sócio da pessoa jurídica que alega ter constituído, e “não integra o contrato social de algumas empresas, por questões tributárias”, conforme constatado pela prova testemunhal, fato que, como bem pontuado pela sentença, configura prática ilícita 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 357 do Código de Processo Civil, ao não permitir a produção de provas e, subsequentemente, julgar improcedentes os pedidos do insurgente por falta de provas, impedindo a efetiva participação das partes no processo, bem como ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 357 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De se ver que ambas as partes juntaram diversos documentos aos autos e foram intimadas para informar se pretendiam produzir outras provas (ID 42591682). Pela decisão saneadora, foi fixado o ponto controvertido (constituição de sociedade de fato entre as partes) e designada audiência de instrução e julgamento (ID 42591694), a qual se realizou em 28/04/2022 (ID 42591730), com a oitiva das testemunhas ALCILENE FERREIRA (ID 42591731), NELSON ANTÔNIO (ID 42591732) E THIAGO CARVALHO (ID 42591733). Ou seja: as provas produzidas no juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, sobre as quais as partes tiveram oportunidade de se manifestar (decisão de ID 45591682) e se manifestaram (os réus, ID 42591687; o autor, ID 42591693), foram aproveitadas (ID 42591730), observado o contraditório e a ampla defesa. Nenhum cerceamento pode ser reconhecido.” (ID 69305371). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003